Tribunal: STF
Processo: Rcl 65754
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CASSAÇÃO DE VEREADOR. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. APLICAÇÃO DO RITO DO DECRETO-LEI N. 201/1967. ALEGADA CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 46 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Maurício Soares, em 16.2.2024, contra decisões do juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Joinville/SC na Ação Declaratória de Anulação de Ato Processual n. 5000207-14.8.24.0038 e do Desembargador relator do Agravo de Instrumento n. 5004455-40.2024.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, pelas quais se teria descumprido a Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. O reclamante relata que, em 11.12.2023, Diego Machado, vereador da Câmara Municipal de Joinville-SC, apresentou denúncia contra ele, com base no Decreto-Lei n. 167/1967. Sustentou ter o parlamentar denunciado praticado “infração político-administrativa grave, sujeita a apuração e sansão pela Câmara Municipal de Vereadores" (fl. 2) e pediu a abertura de processo de cassação de mandato por quebra de decoro parlamentar do interessado nesta reclamação. Na denúncia apresentada, destacou a circunstância de ter sido o reclamante preso preventivamente em frente à sede da Câmara Municipal de Joinville/SC, no curso da Operação Profusão, pela alegada prática dos crimes capitulados nos arts. 228 e 333 do Código Penal.



    Ressalta que o “inquérito policial, tramita em segredo de justiça, de forma que o Denunciante sequer sabe ao certo, quais são as acusações imputadas” (sic, fl. 2). 



    Noticia que, em 11.12.2023, a denúncia foi apreciada e recebida pela Câmara Municipal de Joinville/SC (Processo de Cassação n. 1/2023), sendo a comissão processante autorizada a prosseguir na apuração no recesso parlamentar (Resolução n. 116/2023).



    Narra ter indicado em sua defesa vícios e nulidades que teriam ocorrido no curso do processo. Afirma que, em 27.12.2023, a comissão se reuniu para deliberar sobre o parecer preliminar do relator e decidiu pela continuidade do processo de cassação, momento em que a sua defesa suscitou o direito de recorrer contra aquela decisão. 



    Afirma que, apesar de não haver previsão do recurso no Decreto-Lei n. 201/1967, “a procuradora solicitou a possibilidade de apresentar recurso nessa fase. A comissão não negou, pelo contrário, solicitou o parecer do procurador para, daí sim, decidir. Não houve parecer, (...) não houve resposta positiva ou negativa sobre a possibilidade de recurso (…) Tal ato impossibilitou que (…) apresentasse recurso dentro do prazo legal, caso fosse deferido mediante parecer (que não foi apresentado), gerando cerceamento de defesa” (fl. 8). 



    Esclarece que, “diante das ilegalidades cometidas, ajuizou-se ação Anulatória com pedido de tutela de urgência, (...) na qual demonstrou-se, dentre outras nulidades, que a Câmara Municipal de Joinville/SC violou frontalmente o inciso VII do art. 5º do Decreto-Lei n° 201/67, tendo em vista a ausência de voto por um dos parlamentares (…) [O] pedido foi indeferido pelo juízo de primeiro grau, sob o argumento de que o vereador que presidia a sessão na verdade agiu com acerto ao não tomar parte na votação, haja vista que observou a vedação constante do artigo 41 do Regimento Interno” (sic, fl. 9). Foram fundamentos da decisão:



    “Com base nessa compreensão, tem-se que o procedimento administrativo só poderá ser anulado judicialmente caso seja demonstrada a ilegalidade de natureza formal (vício de procedimento) ou de natureza material (vício de julgamento). Importa destacar também, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, que a configuração de nulidade processual sempre pressupõe efetivo prejuízo à parte que a suscita, de modo a imprimir carga substancial ao conceito de cerceamento de defesa. (…) 



    Ocorre que neste momento prefacial, e apenas a partir da prova unilateralmente produzida pelo autor, não se pode concluir, com a segurança necessária, acerca da plausibilidade do direito invocado.



      De pronto, tenho por rejeitar, ao menos em sede de cognição sumária, a alegação de que a ausência do voto do vereador Érico Vinicius constitui irregularidade capaz de ensejar a anulação do processo de cassação. Isso porque, porque o artigo 5º, inciso II, do Decreto-Lei n. 201/67, é bastante claro ao dispor que o recebimento da denúncia se dará pelo voto da maioria simples dos parlamentares presentes à sessão em que o tema foi colocado em discussão. Veja-se: 



    Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado respectivo: [...] II - De posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a Comissão processante, com três Vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator. [...] 



    Logo, considerando que o recebimento da denúncia foi aprovado pela ampla maioria dos membros da casa, tem-se que a não participação do vereador Érico Vinicius, ao menos nesse exame preliminar, não configura qualquer irregularidade. Importa destacar, neste ponto, que o vereador Érico estava no exercício da presidência da sessão que votou o recebimento da denúncia (130º Sessão Ordinária), isso por conta da vedação contida no artigo 5º, inciso I, do Decreto-Lei n. 201/67, já que o responsável por oferece-la foi o vereador Diego Machado, presidente do legislativo municipal. Desse modo, tenho que o edil que presidia a sessão na verdade agiu com acerto ao não tomar parte na votação, haja vista que observou a vedação constante do artigo 41 do Regimento Interno (Resolução n. 100/2022) (…) Art. 41. O Presidente não votará nos casos em que é exigida maioria simples, salvo em caso de empate, sendo sua presença considerada para efeitos de quórum. Logo, tendo em vista que a constituição da Comissão Processante se deu na estrita observância ao disposto na legislação competente, ou seja, mediante sorteio entre os vereadores desimpedidos, tenho que não se verifica a nulidade suscitada. Avançando com a análise, entendo também que não há se falar em cerceamento de defesa em razão da não manifestação da comissão processante acerca da possibilidade de interpor recurso em face da decisão que determinou o seguimento do processo de cassação. Isso porque, em síntese, o rito estabelecido na lei de regência não oportuniza a interposição de recurso na fase processual na qual o autor pretendeu manejá-lo. No mesmo passo, tenho por afastar a alegação de que a denúncia e o parecer estariam baseados no regimento interno do legislativo municipal, conclusão a que se chega a partir da mera leitura referidas peças processuais, nas quais é possível notar a expressa referência ao artigo 7º, inciso III, do Decreto-Lei n. 201/67. (…) Posto isso, em uma análise perfunctória, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor “ (e-doc. 6).



    Contra essa decisão foi interposto agravo de instrumento, tendo o Desembargador Relator “mant[ido] o indeferimento da tutela de urgência requerida para suspender o procedimento. Nessa decisão, em relação a ausência de voto por um dos parlamentares, se limitou o douto relator, de forma absolutamente genérica, a transcrever a decisão singular, sem se manifestar de forma específica sobre a nulidade” (fl. 9).



    Na presente reclamação o reclamante afirma terem o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Joinville/SC e o Desembargador relator do agravo de instrumento no Tribunal de Justiça de Santa Catarina descumprido a Súmula Vinculante n. 46.



    Sustenta que, “ao considerar que a norma local (artigo 41 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Joinville - que contraria o Decreto Lei 201/67) pode dispor que nem todos os presentes precisam votar, a decisão violou o contido na Súmula 46” (fl. 14).



    Argumenta que “as normas municipais não podem dispor - no que diz respeito à normas de processo e julgamento de cassação - em sentido contrário às previsões normativas mínimas do Decreto Lei 201/1967. Que foi exatamente como fez o Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Joinville/SC, ao dispor que nem todos presentes na sessão precisam votar (...) [O] inciso II do art. 5º do DL n. 201/67 dispõe que a denúncia deverá ser votada pela maioria dos presentes na sessão, não há fundamento jurídico para que norma local disponha norma diversa” (fls. 14-15).



    Acentua que, “com exceção do denunciante, Vereador Diego Machado, o Decreto-Lei 201/1967 é cristalino no sentido de que todos os presentes devem votar, o que definitivamente não ocorreu no caso em apreço, haja vista a ausência de voto do vereador Erico” (fl. 16). 



    Pondera que “o fato do mesmo ser vice-presidente, (…) [não] o exime de votar, conforme é claro e taxativo o Decreto-Lei 201/67, que exclui da votação somente o parlamentar denunciante (...) O fato de ser vice-presidente e assumir a sessão para votação da denúncia não o coloca como coautor da denúncia e, portanto, não impede que vote, ao contrário, exige sua votação, como diz o Decreto” (fl. 17).



    Requer, “liminarmente e initio litis, sejam suspensos os efeitos da decisão reclamada, (...) a fim de garantir a integral observância da Súmula Vinculante n. 46, assegurando ao Reclamante a imediata suspensão do Processo de Cassação n. 01/2023, que está respondendo, ou a menos de forma parcial, a fim de suspender o efeito decorrente da inelegibilidade” (fl. 23).



    Pede a procedência da presente reclamação para “cassa[r-se] definitivamente a decisão que deixou de aplicar Súmula Vinculante 46” (fl. 23).



     Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o pedido de tutela antecipada formulada pelo reclamante na Ação Declaratória de Anulação de Ato Processual n. 5000207-14.8.24.0038, o juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública de Joinville/SC e o Desembargador Relator do Agravo de Instrumento n. 5004455-40.2024.8.24.0000 no Tribunal de Justiça de Santa Catarina teriam descumprido a Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal.



    4. O instituto da súmula vinculante inaugurou hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, conforme disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por ato administrativo ou decisão judicial possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Na Súmula Vinculante n. 46 do Supremo Tribunal Federal, 
dispõe-se:



    “A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União”.



    5. Sustenta o reclamante que, ao indeferir os pedidos de antecipação de tutela formulados na Ação Declaratória de Anulação de Ato Processual n. 5000207-14.8.24.0038 e no Agravo de Instrumento n. 5004455-40.2024.8.24.0000, as autoridades reclamadas teriam descumprido a Súmula Vinculante n. 46 deste Supremo Tribunal, por admitir que regra constante do regimento interno da Câmara de Vereadores de Joinville prevalecesse sobre previsão do inc. II do art. 5º do Decreto-Lei n. 201/1967.



    Diferente do que afirma o reclamante, o exame da documentação que acompanha a inicial desta ação não evidencia desrespeito às garantias processuais do denunciado. Pelas decisões questionadas, as autoridades judiciais limitaram-se à análise dos requisitos processuais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil e essenciais ao deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Nesse exame, não acolheram a alegação de nulidade do ato de recebimento da denúncia no processo de cassação de mandato parlamentar do reclamante, pois o Vereador Erico Vinícios, Vice-Presidente da Câmara de Vereadores, presidiu a sessão no lugar do Vereador Diego Machado, Presidente, impedido de votar por ser o autor da denúncia.



    A alegação de nulidade por não ter o Vereador Erico Vinicius votado na sessão de análise de recebimento da denúncia contra o reclamante foi afastada, pela ausência de comprovação de qualquer prejuízo ao parlamentar, pois a denúncia foi acolhida pelo voto da maioria dos parlamentares presentes. 



    Consta da inicial desta ação que o recebimento da denúncia contou com o voto favorável de 16 dos 18 vereadores presentes, não tendo votado o denunciante (presidente) e o vice-presidente (que presidiu a sessão). Assim, ainda que o Vereador Erico Vinícius tivesse votado contrário, esse fato não alteraria o desfecho pelo recebimento de denúncia, não se havendo de cogitar de prejuízo ao reclamante e, por isso mesmo, de nulidade da votação.



    6. A espécie vertente não revela descumprimento da Súmula Vinculante n. 46. Não se põe em questão, sequer tangencialmente, usurpação da competência legislativa da União para definir crimes de responsabilidade ou traçar normas para o processo e julgamento de crimes dessa natureza, a comprovar ausência de estrita aderência entre o ato apontado como reclamado e a súmula vinculante invocada como paradigma de descumprimento, o que impede processamento válido desta ação. Nesse sentido, ao examinar reclamação análoga à presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDATO DE VEREADOR. FALTA DE DECORO PARLAMENTAR. CASSAÇÃO. AFRONTA AO DECIDIDO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 46. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. 1. Inexistente identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Reclamação n. 43.656-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 13.5.2021).



    Na mesma linha decidiu a Segunda Turma deste Supremo Tribunal:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Vereador. Cassação de mandato parlamentar. Decoro parlamentar. Súmula Vinculante 46. Inexistência de violação. Decreto-Lei 201/1967, Resolução 007/2011 e Lei Orgânica Municipal. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório. Ausência de prequestionamento. Súmulas 279 e 282 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido. Sem majoração da verba honorária” (RE n. 1.159.353-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 3.2.2020).



     



    Confirma-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 31.759, de minha relatoria, DJe 9.11.2018; Rcl n. 43.502, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 27.10.2020; Rcl n. 42.728, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 27.10.2020; Rcl n. 41.280, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 2.6.2020; Rcl n. 40.977, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 3.7.2020; Rcl 38.746, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 26.2.2020.



    7. Ademais, em 29.6.2018, ao examinar a Medida Cautelar na Reclamação n. 30.400, ajuizada por vereador afastado temporariamente do exercício de suas funções por ato da Câmara Municipal de Santa Rita/PB, o Ministro Edson Fachin rememorou: “quando do julgamento do crime de responsabilidade o Presidente da República, esta Corte entendeu ser possível ‘a aplicação subsidiária do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e do Senado ao processamento e julgamento do impeachment’ (ADPF 378, Rel. Min. Edson Fachi, Rel. para o Acórdão Min Roberto Barroso, DJe 07.03.2016). Assim, cabível, em tese, a aplicação subsidiária do regimento interno para disciplinar aspectos relativos ao processamento das ações de responsabilidade” (DJe 3.8.2018).



    8. Registre-se que “a avaliação acerca da adequada aplicação ao caso concreto do procedimento previsto na norma federal pertinente, assim como da capitulação atribuída, não viabiliza o ajuizamento de reclamação com base na Súmula Vinculante 46, pois esta se limita a definir a competência normativa sobre o tema, e, no presente caso, não há controvérsia acerca da utilização do Decreto-Lei nº 201/1967 como parâmetro normativo” (Reclamação n. 21.547/GO, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 10.12.2015).



     



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado, por óbvio, o requerimento de liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora